Tribunal: STF
Processo: ARE 1278482
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto pela Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S/A, tendo em vista a incidência das Súmulas 279 e 454/STF na espécie e a aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 424 e 660 da Repercussão Geral ao caso dos autos.
    A embargante sustenta, em síntese, ocorrência de omissão na decisão recorrida, sob o argumento de que não foram examinadas todas as alegações contidas no recurso extraordinário, de modo que não foram apreciadas as apontadas ofensas aos arts. 23, IX; 30, VIII; 37, XXI; e 109, I, da Constituição Federal.
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 
    Com efeito, os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
    No presente caso, não procede a alegação de omissão, dado que, de forma clara e expressa, foi negado seguimento ao recurso extraordinário com apoio na jurisprudência consolidada em súmulas desta Corte e em precedentes julgados sob a sistemática da repercussão geral.
    Diversamente do que sustenta a embargante, os argumentos ora expendidos foram rechaçados na decisão embargada mediante a aplicação das Súmulas 279 e 454 deste Tribunal. 
    Em outras palavras, a verificação da procedência das alegações consignadas no recurso extraordinário – inclusive as referentes à necessidade de inclusão da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT no feito em razão de as obras impostas à recorrente não estarem previstas no contrato de concessão e aquelas atinentes à alteração unilateral do contrato de concessão e à competência do município para realização das obras discutidas – demandam o revolvimento dos fatos e provas dos autos, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF.
    Assim, evidencia-se que, a pretexto de sanar omissão, a embargante tem o propósito de provocar o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes do Plenário desta Corte:
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE 892.129-AgR-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO POSTERIOR A JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material.
    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.
    3. O Embargante busca indevidamente rediscussão da matéria.
    4. Embargos de declaração, opostos em 06.02.2017, rejeitados” (Rcl 17.218-AgR-EDv-ED-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin).
    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC). 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator